Tribunal: STF
Processo: ARE 1478384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOBREVIVENTE DO INCÊNDIO DA BOATE KISS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO.



    Conjunto probatório que demonstra que, por meio de contrato de cessão de quotas sociais, o corréu Mauro integra a sociedade, administrando a empresa juntamente com Elissandro Callegaro Spohr, razão por que detém legitimidade passiva para integral o polo passivo da ação.



     A responsabilidade civil do Estado é regida pelo art. 37, § 6º da Constituição Federal, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo mesmo em se tratando de conduta omissiva do poder público, desde que presente o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, conforme definido pelo Eg. STF no RE nº 841.526.



    Hipótese em que houve falha no dever/poder de fiscalização quanto funcionamento adequado da casa noturna - teoria da responsabilidade subjetiva. Ausência de plano de prevenção contra incêndio eficaz e alvará de funcionamento.



    Obrigação solidária de indenizar configurada. Mantido o valor indenizatório fixado pelo Juízo de origem em R$50.000,00.



    APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.



    APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, Estado do Rio Grande do Sul e Município de Santa Maria falharam no dever de fiscalização das condições de funcionamento da Boate Kiss, contribuindo para a tragédia que fez 241 vítimas fatais em 27/01/2013. Embora o incêndio tenha sido deflagrado devido ao uso de artefato pirotécnico pelo vocalista da banda “Gurizada Fandangueira”, o evento somente tomou tamanha proporção devido às irregularidades da casa noturna. Isso porque o material de revestimento usado para isolamento acústico era altamente inflamável e tóxico e as medidas de segurança contra incêndio, totalmente inoperantes. Em razão disso, o estabelecimento sequer deveria estar aberto ao público, de modo que, se os réus tivessem interditado o local, exercendo seu poder de polícia como era esperado, o resultado danoso poderia ter sido evitado. Mas não foi isso que aconteceu. A Boate Kiss estava em plena atividade com Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio expirado desde 10/08/2012 e projeto arquitetônico sem aprovação. Resta configurada, pois, a obrigação solidária de indenizar dos apelados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente